Tribunal: TCU
Processo: 002.825/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3593/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.825/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Castilho Haesbaert (CPF XXX.926.179-XX); Ana Paula Percicote (CPF XXX.812.479-XX); Fábio Gonçalves Coutinho (CPF XXX.075.257-XX); Jose Francisco Rego e Silva Filho (CPF XXX.609.703-XX); Larissa Cerqueira Pereira (CPF XXX.036.876-XX); Robson Silva Carvalho Monteiro (CPF XXX.129.221-XX); Rosimere Tauffer de Almeida (CPF XXX.633.837-XX); Simone Soares Franca (CPF XXX.851.557-XX); Taise da Nobrega Veras de Lima (CPF XXX.550.304-XX) e Vanessa Cristina Vieira Silva da Câmara (CPF XXX.312.104-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.